Tribunal: TJDFT
Processo: 0010514-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INVERSÃO. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 E 971 STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O ato de recolhimento do preparo se mostra incompatível com o pleito recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, ensejando a preclusão lógica do pedido.
2. A entrega de imóvel em prazo posterior ao avençado gera direito a indenização por lucros cessantes, uma vez que o consumidor não usufrui a potencialidade do imóvel, seja com escopo da locação, seja com o objetivo de fixar sua residência.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Temas 970 e 971, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” e “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”.
4. O mero descumprimento contratual, embora capaz de acarretar frustrações diversas, não é passível de gerar a indenização por danos morais.
5. Recurso do autor não provido. Apelo das rés parcialmente provido.